Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-34.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001536-34.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NELSON ROMAO DE ARAUJO Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO, ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI N. 14.441/2022. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O SEGURADO ESTÁ APTO COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001536-34.2017.8.05.0248, nos quais figuram como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como embargado NELSON ROMAO DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator